Tribunal: STF
Processo: RE 449191
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA:1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   relativa ao cabimento de mandado de segurança restrita ao plano
   processual ordinário: a alegada violação dos dispositivos
   constitucionais invocados, se ocorresse, seria reflexa ou
   indireta, que não enseja reexame no recurso extraordinário:
   incidência do princípio da Súmula 636.
2. Alegações
   improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e de
   inexistência de motivação do acórdão recorrido.